Tribunal: TJDFT
Processo: 0720051-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. EMPRÉSTIMO FOMENTADO PELO INVENTARIADO A HERDEIRA. INSTRUMENTALIZAÇÃO VIA CÁRTULAS DE CHEQUES. DÉBITO ORIGINÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO SOB A FORMA VERBAL. MONTANTE. PRETENSÃO DE DEDUÇÃO NO MONTE DEVIDO À HERDEIRA. JUROS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. TERMO PARA ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTERPELAÇÃO. NECESSIDADE. MORA EX PERSONA (CC, ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO). TERMO INICIAL. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DO DÉBITO FRENTE AO ESPÓLIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. GÊNESE. PRESERVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRIMITIVA. PACTUAÇÃO. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DIA SUBSEQUENTE AO DISPÊNDIO DO MUTUADO. AFASTAMENTO DOS ACESSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO ONEROSO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Subsistindo incontroverso empréstimo fomentado em vida pelo pai à filha, a natureza do contratado descerra a existência de contrato oneroso, pois de doação não se cuidara, ensejando que, advindo o óbito do ascendente mutuante antes do adimplemento do fomentado, o montante deve ser colacionado como integrante do monte partilhável, deduzindo-se o equivalente do quinhão a ser revertido à mutuária se não liquidado o empréstimo.

2. Não realizado o pagamento do mutuado à filha pelo falecido genitor, o correspondente, derivado de contrato de mútuo verbal e, conquanto mensurado de forma certa e determinada, fora avençado sem a fixação de termo certo para a devolução dos importes mutuados, deve, colacionado o devido como componente do monte partilhável, ser atualizado monetariamente desde o fomento e acrescido de juros de mora, que, à míngua de termo definido, demandando a qualificação da mora a prévia interpelação da obrigada, no ambiente de processo sucessório, é a data da cientificação da herdeira das primeiras declarações.

3. A atualização monetária tem como finalidade teleológica simplesmente preservar a atualidade da moeda e da obrigação, não encerrando pena nem incremento, ensejando que, em se tratando de obrigação de restituição de importes fomentados com lastro em contrato de mútuo civil, a preservação da identidade da obrigação no tempo enseja que a correção monetária incida a partir de sua disponibilização ao mutuário, pois, vertidos os valores nesse momento, passam imediatamente a sofrer os efeitos da inflação.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.